Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADA COM FILHA MENOR DE IDADE E GENITORA COM DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ. REDE FAMILIAR DE APOIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.

2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar à apenada, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados da filha menor de idade e da genitora, uma vez que o estado de saúde desta encontra-se controlado e há uma rede de apoio familiar, irmãos e cunhadas da agravante, residindo no mesmo local, não tendo sido demonstrado estado de vulnerabilidade.

3. Recurso desprovido.